Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718263-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO ANTONIO DA SILVA ALVES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0706771-87.2024.8.07.0018, indeferiu a antecipação de tutela pela qual o agravante pretende a continuidade no concurso público destinado ao ingresso no curso de formação de praças da PMDF. De acordo com o ofício acostado em ID no 62759309, sobreveio decisão que declarou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, quanto ao pedido de declaração de nulidade do item 4, letra B do anexo II do Edital regulamentador, assim também quanto ao pedido de anulação do ato administrativo que eliminou o candidato do certame na fase de avaliação médica. O processo vai prosseguir apenas para análise do pedido indenizatório. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator